Tribunal: TJMT
Processo: 1037887-47.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037887-47.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0001-44 (EMBARGANTE), NELIO BRASIL FELIPE - CPF: 082.988.071-20 (EMBARGADO), OVIDIO MENDES BARBOSA - CPF: 331.058.801-78 (EMBARGADO), MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA registrado(a) civilmente como MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA - CPF: 911.766.386-53 (ADVOGADO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPENHORABILIDADE DE VERBAS SALARIAIS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por Banco da Amazônia S/A contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto contra decisão que fixou a penhora de 10% dos rendimentos líquidos do devedor, preservando o mínimo existencial, diante da impossibilidade de relativizar a impenhorabilidade salarial, por ausência de elementos probatórios suficientes sobre a subsistência do devedor e sua família.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em (i) omissão, (ii) obscuridade ou (iii) contradição, relativamente à análise da possibilidade de relativização da regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, à luz da jurisprudência do STJ e da pendência do Tema Repetitivo nº 1230.

III. Razões de decidir

3. O acórdão enfrentou expressamente os fundamentos legais e jurisprudenciais sobre a impenhorabilidade das verbas salariais, destacando que a relativização depende de circunstâncias excepcionais e da preservação da dignidade do devedor.

4. Foi examinada a jurisprudência do STJ, especialmente o EREsp 1.874.222/DF, bem como a pendência do julgamento do Tema 1230, afastando a alegação de omissão.

5. A decisão embargada consignou de forma clara que a fixação de penhora em 10% da remuneração líquida do devedor, no momento processual, resguardava o equilíbrio entre a efetividade da execução e a proteção do mínimo existencial.

6. A análise da controvérsia se deu de forma fundamentada, não havendo vícios que autorizem a oposição de embargos de declaração, tratando-se de mero inconformismo da parte embargante com o desfecho da decisão.

7. Quanto ao prequestionamento, observou-se que os dispositivos legais indicados foram devidamente considerados e que, nos termos do art. 1.025 do CPC, o simples ajuizamento dos embargos é suficiente para fins de admissibilidade de recursos aos Tribunais Superiores.

IV. dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração são incabíveis quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. A relativização da impenhorabilidade de verba salarial exige análise concreta e prova de que a penhora não compromete a subsistência digna do devedor. 3. A pendência de julgamento de tema repetitivo não impede a aplicação da jurisprudência consolidada no caso concreto.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.025, 833, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EREsp 1.874.222/DF, Corte Especial, j. 16.12.2020; STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, 2ª Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28.11.2012.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
BANCO DA
AMAZÔNIA
SA,

em face do v. acórdão proferido no Agravo de Instrumento, no qual
esta
5ª Câmara de Direito Privado, à unanimidade, desproveu o recurso interposto pelo embargante.

Sustenta o embargante, em síntese, contradição no acórdão, ao argumento de que, embora tenha sido reconhecida a possibilidade de relativização da impenhorabilidade salarial, com fundamento na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a decisão manteve a penhora em percentual reduzido, sem apresentar elementos concretos que justificassem a não adoção do patamar de 30% (trinta por cento), que afirma ser usualmente aceito e compatível com a preservação da subsistência do devedor.

Alega, ainda, omissão quanto à aplicação do Tema Repetitivo nº 1230 do STJ, afirmando que o acórdão apenas mencionou que o referido tema se encontra pendente de julgamento, sem analisar sua repercussão no caso concreto ou justificar expressamente a sua não incidência.

Aponta, também, omissão quanto à análise da razoabilidade do percentual de 30% (trinta por cento) de penhora e à observância do princípio da máxima utilidade da execução, previsto no art. 797 do Código de Processo Civil, asseverando que a manutenção do percentual de 10% compromete a efetividade da satisfação do crédito.

Ao final, requer o conhecimento e provimento dos embargos, para que sejam sanadas as alegadas contradições e omissões, com a majoração do percentual de penhora para 30% ou, subsidiariamente, com fundamentação específica acerca da impossibilidade de adoção desse percentual, bem como o pronunciamento expresso sobre os dispositivos legais indicados, para fins de prequestionamento, notadamente os arts. 797, 833, IV e §2º, e 1.022 do CPC

O recurso é tempestivo (id. 336031872).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O recurso de Embargos se destina ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Contudo, apesar do esforço argumentativo do embargante, o v. acórdão embargado tratou de forma clara e detalhada a matéria devolvida para análise deste Eg. Sodalício, conforme excerto do voto a seguir:

“(...)Com efeito, a regra geral estabelecida pelo legislador no art. 833, IV, do CPC, é clara: as verbas de natureza salarial são impenhoráveis, salvo para o pagamento de pensão alimentícia ou quando excedem 50 salários-mínimos mensais. Tal proteção tem fundamento na preservação do mínimo necessário para a subsistência digna do devedor e de sua família, em consonância com o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da Constituição Federal).

No entanto, a jurisprudência da Corte Superior tem evoluído no sentido de admitir, em situações excepcionais, a mitigação desta regra, desde que preservado o mínimo existencial do devedor e sua dignidade. Esse entendimento representa uma ponderação entre dois valores constitucionais igualmente relevantes: de um lado, a proteção à dignidade e subsistência do devedor; de outro, a efetividade da tutela jurisdicional e a satisfação do direito do credor.

O tema esta pendente de julgamento definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça no âmbito do
Tema Repetitivo nº 1230
, que discute precisamente o “
Alcance da exceção prevista no §2º do art. 833 do CPC, em relação à regra da impenhorabilidade da verba de natureza salarial tratada no inciso IV do mesmo dispositivo, para efeito de pagamento de dívidas não alimentares, inclusive quando a renda do devedor for inferior a cinquenta (50) salários mínimos.”.

Não obstante a pendência de julgamento do referido tema repetitivo, a jurisprudência atual do STJ, notadamente após o julgamento do EREsp 1.874.222/DF,
tem admitido a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial em hipóteses excepcionais, desde que presentes certos requisitos.

(...)Dessa forma, para a relativização da impenhorabilidade salarial, é necessário verificar: (i) o esgotamento dos meios ordinários do crédito; (ii) a inexistência de outros bens penhoráveis; (iii) a demonstração de que a penhora parcial dos rendimentos não comprometerá a subsistência digna do devedor e de sua família.

Nesse contexto, é necessário equilibrar, de um lado, o direito do credor à satisfação de seu crédito e a efetividade da tutela jurisdicional; e de outro, a proteção ao mínimo existencial e à dignidade da devedora e sua família.

Os critérios estabelecidos pela jurisprudência para a relativização da impenhorabilidade salarial
exigem análise conforme cada caso
.

Consta nos autos que o Agravado OVIDIO possui um vínculo empregatício ativo e percebe remuneração mensal de R$ 3.079,79 (id. 203132005, originários).

Nestas circunstâncias, a majoração da penhora para 30% (cerca de R$ 923,94) neste momento processual, sem substratos mínimos que comprovem que tal montante não comprometerá a subsistência do executado e de sua família, é medida de risco que confronta a prudência judicial.

O Juízo
a quo,
ao fixar o percentual inicial em 10% da remuneração líquida, agiu com a necessária cautela e prudência, equilibrando o direito do credor à satisfação da execução e a proteção fundamental ao mínimo existencial do devedor. A decisão singular foi expressa ao ressalvar que o percentual fixado poderá ser revisto caso demonstrada a ausência de afronta à garantia de subsistência digna.

Ainda que a jurisprudência (STJ e TJMT) admita o limite de 30%, como destacado pelo agravante, este patamar não é obrigatório,
mas sim o limite máximo razoável para dívidas não alimentares
. O percentual de 10%, neste juízo provisório, é uma medida que efetiva a execução (preservando-se o princípio da máxima utilidade) sem, contudo, impor um risco imediato e desproporcional à dignidade do devedor de baixa renda.

A alegada incongruência da decisão, que transferiu o ônus da prova ao devedor, não se sustenta como vício. O Juízo não se eximiu de julgar, mas sim aplicou a medida em patamar conservador (10%) para mitigar o risco de penhora excessiva no estágio inicial da constrição, dando ao devedor a oportunidade de se manifestar ou comprovar sua situação, sem paralisar a execução.

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto por

BANCO DA AMAZÔNIA S/A, mantendo integralmente a decisão recorrida.”
(ID. 334039361)

À vista disso, resta evidente a ausência de omissão, contradição ou obscuridade no v. acórdão, pois, as matérias foram expressamente analisadas, cabendo pontuar que a análise do contexto probatório enveredou em sentido oposto ao pretendido pelo embargante.

Ademais, o v. acórdão analisou detidamente a possibilidade de relativização da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, à luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, especialmente após o julgamento do EREsp nº 1.874.222/DF, deixando expressamente consignado que tal mitigação possui caráter excepcional e exige a ponderação concreta entre a efetividade da execução e a preservação da subsistência digna do devedor.

Também restou expressamente consignado que o Tema Repetitivo nº 1230 do STJ encontra-se pendente de julgamento definitivo, tendo o acórdão adotado, de forma fundamentada, a orientação jurisprudencial atualmente consolidada, aplicável ao caso concreto, afastando, portanto, qualquer alegação de omissão a esse respeito.

Da mesma forma, o v. acórdão fundamentou, de maneira expressa, a razoabilidade do percentual de 10% (dez por cento) fixado pelo juízo de origem, destacando que o patamar de 30% constitui limite máximo, e não percentual obrigatório, sendo legítima a fixação inicial em percentual menor, sobretudo diante da renda mensal percebida pelo executado e da necessidade de resguardar o mínimo existencial.

Destacou-se, inclusive, a possibilidade de revisão futura do percentual, caso demonstrada a inexistência de prejuízo à subsistência do devedor, o que afasta qualquer alegação de violação ao princípio da máxima utilidade da execução.

Portanto, não há como acolher a pretensão do embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração
não se presta para a
rediscussão da matéria.

Ressalta-se que
“revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal”
(STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte
possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos devem ser rejeitados.

Ante o exposto, não havendo demonstração de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão,
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos por
BANCO DA
AMAZÔNIA
S.A
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026